Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré/recorrente às seguintes obrigações: excluir a restrição de crédito em nome da autora, junto ao banco de dados da empresa; e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, no pressuposto de que a empresa é mera arquivista de informações. No mérito, argumenta que informa a existência de apontamento de ação judicial em nome do consumidor, não possuindo qualquer responsabilidade pela divulgação de dados públicos. Defende que não há respaldo legal para o arbitramento de indenização por danos morais in re ipsa nos casos de devedor contumaz (Súmula 385 do STJ). Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, quando não, pela redução do valor do dano moral arbitrado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 60308196).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
6. Segundo a inicial, a autora/recorrida figurou no polo passivo de processo que tramitou na Terceira Vara da Justiça Federal do Estado de Goiás, em fase de cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência, no valor de um R$1.605,08. Em decorrência, o seu nome foi incluído em cadastros negativos da ré/recorrente e, embora quitada a dívida pelo valor de R$1.633,49 em 31/07/2019, a ré/recorrente manteve indevidamente a restrição creditícia em seu nome, gerando danos morais indenizáveis.
7. É cediço que as informações constantes do cadastro da ré/recorrente, referentes aos processos judiciais, decorrem de convênio firmado com o Tribunal, incumbindo ao órgão de proteção ao crédito o dever de zelar pela atualização dos dados, promovendo as alterações necessárias. No mesmo sentido: Acórdão 1391882, 07047831020198070017, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Nesse contexto, é de responsabilidade da ré/recorrente a inscrição e a exclusão do nome da recorrida dos seus cadastros de inadimplentes, assumindo o risco de causar danos ao consumidor caso os dados não correspondam à realidade (Acórdão 1036214, 07041042920178070001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 16/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Ademais, promovida a quitação do débito e noticiada a satisfação da dívida por meio de ofício expedido pelo Juízo (ID 60307808), é de responsabilidade da ré/recorrente a exclusão do nome da autora/recorrida de seus cadastros de inadimplentes.
10. Destarte, a manutenção indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito revela falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa. E não tem aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que o histórico de anotações não indica legítima inscrição preexistente.
11. Quando ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora/recorrida, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais). No mesmo sentido: Acórdão 1822386, 07060385520238070019, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).